Tribunal: TJSP
Processo: 0027539-43.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034111
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0027539-43.2020.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que é impetrante/paciente
JOÃO GABRIEL DE OLIVEIRA PERES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o Habeas Corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), JUSCELINO BATISTA E LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO
ARRUDA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MAURICIO VALALA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0027539-43.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas corpus no 0027539-43.2020.8.26.0000
Voto no 20.363 (8)
Impetrante/Paciente: João Gabriel de Oliveira Peres
Impetrado: Juízo de Direito da Vara das Execuções Criminais do Foro de
Marília
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado por João Gabriel de Oliveira Peres, em favor próprio, sob o
fundamento de que estaria, ele, a experimentar constrangimento ilegal, pois,
ao que se pode depreender, ocorre excesso de prazo para realização de
seu exame criminológico e consequente progressão de regime.
A liminar foi indeferida (fls. 08/09).
Informes da d. autoridade apontada como coatora
a fls. 13/14.
Parecer da I. Procuradoria Geral da Justiça no
sentido de que seja julgado prejudicado o presente writ(fls. 17/20).
É o relatório.
O pedido resta prejudicado
Consoante
informações
prestadas
pela
autoridade apontada como coatora, ao paciente foi concedia a progressão
ao regime semiaberto aos 24.06.2020 (fls. 13/14).
Atendido
o
pleito,
esvazia-se
a pretensão
aventada neste writ, com consequente perda de objeto, prejudicando seu
julgamento.
Logo, nada resta a prover.
Com
essas
considerações,
JULGA-SE
PREJUDICADO o presente habeas corpus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0027539-43.2020.8.26.0000 -Voto no
3
MAURICIO VALALA
Relator